Tribunal: TJSP
Processo: 1517629-44.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas e Conduzir motocicleta sem habilitação legal – Materialidade e autoria comprovadas nos autos – Prova cabal a demonstrar que o réu transportava e trazia consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Condenação mantida – Não aplicação do benefício

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas e Conduzir motocicleta sem habilitação legal – Materialidade e autoria comprovadas nos autos – Prova cabal a demonstrar que o réu transportava e trazia consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Condenação mantida – Não aplicação do benefício contido no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas – Dedicação do acusado à prática de atividades criminosas – Afastamento – Penas redimensionadas – Descabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante o montante da pena imposta – Regime prisional inicial fechado compatível com a gravidade do crime, com as peculiaridades do caso concreto e o princípio da suficiência da pena. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.